Tribunal: TJDFT
Processo: 0711158-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
D E C I S Ã O Diante do conteúdo do ofício e documentos de id 20816915/20816916 e seguintes determino a retificação da presente requisição, nos termos do artigo 11, parágrafo único, da Portaria Conjunta n. 17, de 15.3.2006, para fazer constar os novos valores indicados em seu teor (id 20816916, pág. 4). Tendo em vista que a retificação acima alterou o valor inscrito no presente precatório, promova a Secretaria da COORPRE a retificação do valor do precatório em epígrafe no Processo Judicial Eletrônico (PJe), fazendo constar o valor global de R$ 33.564,99(trinta e três mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e noventa e nove centavos - Id 20816916, pág.04) . Dê-se vistas dos presentes autos ao Ente Devedor para ciência acerca da presente retificação. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de fevereiro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto